Tribunal: STF
Processo: HC 207059
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas aprendidas – 1.935 microtubos de cocaína, com peso de 2,905kg –, além do fato de que o corréu efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais na tentativa de fuga com o acusado, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública, "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, o paciente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ, não havendo, portanto, falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia.
    7. Habeas corpus não conhecido. 
    (Habeas corpus n. 635.556, ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a quantidade e natureza da droga apreendida (1.935 microtubos de cocaína, com peso de 2,905kg), “além do fato de que o corréu efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais na tentativa de fuga com o acusado”, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (Habeas corpus n. 104.934, redator para o acórdão ministro Luiz Fux; Habeas corpus n. 112.090, redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 134.307, ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; Habeas corpus n. 158.276, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 177.678, ministro Alexandre de Moraes):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 193.603, ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 189.680, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator